Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve contradição no julgado. Argui, em síntese, que o cerne da discussão é a ausência de intimação, via PJE, de advogado cadastrado. Alega que “as empresas que se habilitaram para o recebimento de citações/intimações via PJE devem mesmo receber tais comunicações preferencialmente via sistema, todavia, apenas ENQUANTO NÃO POSSUÍREM ADVOGADO NOS AUTOS!”
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica na hipótese.
4. No caso, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão:

“[...] 6. Agravo interno analisado em conjunto com o mérito do agravo de instrumento, por se tratar de matéria comum. 7. Na espécie, o juiz a quo considerou válidos todos os atos processuais praticados, por ausência de qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação por expedição eletrônica, posto que o réu integra o rol de parceiros do PJe, instituído pela portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), o qual realizou o cadastramento para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, via Sistema, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 65530005, na origem). 8. Em que pese a ausência de publicação exclusivamente no nome do advogado indicado na contestação, observa-se que falece razão ao recorrente. 9. A teor dos artigos 270 e 272, ambos do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. [...] 25. Anote-se que somente quando intimado para oferecer impugnação, o réu apresentou petição com pedido de: (i) nulidade dos atos praticados após a sentença proferida em 11/04/2019 (ID 32013322, na origem); (ii) nova publicação no Diário de Justiça Eletrônico e em nome do advogado do réu, Dr. Mozart Victor Russomano Neto (OAB/DF 29.340); (iii) a devolução do prazo para a eventual interposição de recurso inominado; bem como (iv) a desconstituição da penhora online realizada, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. 26. Com efeito, apesar das diversas oportunidades para manifestação o réu se manteve inerte, apontando, após toda a marcha processual, nulidade referente à intimação no processo de conhecimento. 27. De fato, o §5o do art. 272 do CPC dispõe que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 28. No entanto, por força do constante no §8o do mesmo artigo, a parte deverá arguir “a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar” (§8o). Demais disso, nos exatos termos do art. 278, caput, do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 29. Desse modo, o suposto vício referente à intimação constitui nulidade relativa, na medida em que, passível de convalidação pela inércia do interessado em argui-lo no primeiro pronunciamento que lhe caiba praticar nos atos subsequentes à falha apontada. 30. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018) (Grifo) [...] 32. No caso dos autos, não há notícia de qualquer arguição de nulidade da intimação no bojo de contrarrazões, tampouco justo impedimento para assim proceder, ainda que na ocasião da primeira oportunidade para manifestação nos autos. 33. Assim, delineado esse contorno legislativo e jurisprudencial, o pedido de nulidade de todos os atos posteriores à contestação e a devolução do prazo para contrarrazões são incabíveis, haja vista a preclusão. [...]”

6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.